Tribunal: TJBA
Processo: 0545998-23.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0545998-23.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FERNANDO ANTONIO FONSECA FILHO Advogado(s): DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, RODRIGO VIANA PANZERI, LARISSA GUEDES MENEZES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DO ADVOGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. Caso em exame 1 - Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso do autor e deixou de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, por não haver condenação da parte autora em primeiro grau. II. Questão em discussão 2 - A questão consiste em saber se é cabível a honorários sucumbenciais em favor do advogado do recorrente, mesmo na ausência de atuação efetiva no processo. III. Razões de decidir 3 - Os honorários sucumbenciais destinam-se a remunerar a atuação efetiva dos advogados, conforme os princípios da sucumbência e da causalidade. 4 - O Superior Tribunal de Justiça entende que, “Muito embora a regra seja a fixação de honorários sucumbenciais na extinção do processo sem resolução de mérito, impõe-se pontuar que, se os honorários têm por objetivo remunerar a atuação dos advogados, inexistindo qualquer atuação do profissional, não há razão para o arbitramento da verba honorária.” 5 - A ausência de condenação no processo originário impede a fixação de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6 - Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Não são devidos honorários sucumbenciais quando inexistir atuação do advogado da parte vencedora." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para manter a decisão recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04